Tribunal: TJMT
Processo: 1002083-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002083-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIRIANE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 004.042.531-21 (ADVOGADO), JUCICLEIDE MARIA DA SILVA - CPF: 034.204.281-54 (AGRAVANTE), SANDRO DE ALMEIDA - CPF: 033.386.151-59 (AGRAVANTE), ZIRALDO MARTINS VIEIRA - CPF: 306.227.781-53 (ADVOGADO), ZIRALDO MARTINS VIEIRA FILHO - CPF: 001.178.751-12 (ADVOGADO), DIEGO ANTONIO MARTINS - CPF: 018.337.551-38 (ADVOGADO), NILE FRANCISCA DIAS MARINHO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
DEMARCATÓRIA DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA
– FACULTADO PARCELAMENTO -
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez
mom
entânea.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JUCICLEIDE MARIA DA SILVA e SANDRO DE ALMEIDA
, contra a decisão de ID. 200518196, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste/MT
n
a
Ação
Demarcatória de Divisão de Terras Particulares n. 1001737-10.2021.8.11.0032
, que movem contra
NILE FRANCISCA DIAS MARINHO
, e que indeferiu a gratuidade judiciária postulada pelas partes ora agravantes, determinando o
recolhimento das custas judiciais
sob pena de extinção,
facultando o parcelamento em até 10 (dez) prestações.

Em síntese, sustentam encontrar-se em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros para arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu próprio sustento e o de seu núcleo familiar.

Afirmam serem pessoas humildes, detentoras de poucos recursos
financeiros,
tendo seu sustento decorrente do
trabalho braçal
que desempenham
no imóvel rural que é objeto da lide principal.
Neste sentido, afirmam
não ser possível presumir a saúde financeira
das partes em virtude da natureza da
ação principal.

Por fim, sustentam que a negativa dos benefícios da gratuidade judiciária representaria óbice ao seu direito de acesso à justiça, postulando a atribuição do efeito suspensivo. No mérito
, pugnam pelo provimento recursal, reformando a decisão
recorrida para conceder-lhes a gratuidade pretendida.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID. 200944198, que determinou às partes agravantes que juntassem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual situação econômico-financeira.

Em atenção à determinação supra, os agravantes manifestaram-se
no I
D. 202644182, juntando a

documentação solicitada.

Ausente comunicação
d
o Juízo
a quo
.

Ausente contraminuta recursal, vez que inexistente
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que os agravantes não demonstraram, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, da análise dos
extratos bancários de uma conta corrente de titularidade do agravante SANDRO DE ALMEIDA, acostados aos autos sob ID. 202644191,
infere-se que, no período demonstrado, o agravante auferiu diversos rendimentos decorrentes do sistema “BB Re
nde Fácil”
, programa de
investimento
do Banco do Brasil
, além de valores diversos recebidos.

A exemplo, no mês de novembro de 2023, o agravante auferiu
valor superior aos R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Em dezembro do mesmo ano, os valores recebidos permeiam o montante de
aproximadamente
R$ 3
.
00
0,00
(três mil reais)
, conforme
.
Já em janeiro de 2024, os
rendimentos foram superiores a R$ 2.500,00 (dois mil e qu
inhentos reais)
, conforme ID. 202644191
.

Demonstra-se, portanto, que, em que pese o agravante não tenha vínculo empregatício formal (conforme CTPS em ID. 202644187), este aufere renda
mensal suficiente para arcar com as custas processuais.

Outrossim, salienta-se que
os
agravantes são proprietários de imóvel rural de
6,3 ha, cujo pagamento
foi realizado de maneira parcelada
. Inclusive,
infere-se dos comprovantes acostad
os sob
ID. 200522651
que o agravante transferiu, em menos de um mês,
o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) à Sra. Maria
Sergia
da Silva.

Destaca-se também que,
apesar de intimados, os agravantes não juntaram aos autos qualquer comprovante de despesas, sejam elas básicas ou extraordinárias
.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que as partes agravantes estão sendo patrocinadas por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-las nos presentes autos.

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da condição especial dos agravantes,
trabalhadores rurais autônomos que percebem renda decorrente da exploração de seu imóvel.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE
DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Em mesmo sentido, entendeu a colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o
requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020)
g.n

Por fim, considerando-se o valor atribuído à causa, conforme simulação no site deste E. Tribunal, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam no valor aproximado de R$ 705,77 (setecentos e cinco reais e setenta e sete centavos).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, mantenho à
s
parte
s
agravante
s
a faculdade de parcelamento das custas processuais, conforme disposto no art. 98, §6º, do CPC/2015,
verbis
:

“
Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
revogando a liminar outrora concedida e
facultando ao
s
agravante
s
o parcelamento das custas judiciais, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016/CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024